Tribunal: STF
Processo: Rcl 73307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 530 E 1.096: PRECEDENTE. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.